Tribunal: TJBA
Processo: 8062989-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062989-17.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: EDEVANDER CASTOLDI TRANSPORTES LTDA Advogado(s): PEDRO HENRIQUE PEDROSA DE OLIVEIRA, RODRIGO DE OLIVEIRA MARINHO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ICMS. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DÉBITO DECLARADO EM DMA. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL FORMAL. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA DA CDA. CITAÇÃO POSTAL DE PESSOA JURÍDICA. AVISO DE RECEBIMENTO ENTREGUE NO ENDEREÇO DA EMPRESA. TEORIA DA APARÊNCIA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Edevander Castoldi Transportes Ltda. contra decisão interlocutória proferida pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que, nos autos de Execução Fiscal nº 8042789-54.2023.8.05.0001, movida pelo Município de Salvador, rejeitou exceção de pré-executividade na qual se alegava a nulidade da Certidão de Dívida Ativa por ausência de regular processo administrativo fiscal, bem como a nulidade da citação postal, reputada irregular em razão de assinatura ilegível no aviso de recebimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é nula a CDA fundada em crédito de ICMS declarado e não pago, por suposta ausência de notificação ou de processo administrativo fiscal; (ii) estabelecer se é inválida a citação postal da pessoa jurídica quando o AR é entregue no endereço da empresa com assinatura ilegível ou por terceiro; e (iii) determinar se há ocorrência de prescrição do crédito tributário executado. III. RAZÕES DE DECIDIR A exceção de pré-executividade é admitida apenas para matérias de ordem pública que possam ser conhecidas de ofício e que não demandem dilação probatória, nos termos da Súmula 393 do STJ. O ICMS é tributo sujeito a lançamento por homologação, constituindo-se o crédito tributário com a entrega da Declaração e Apuração Mensal pelo próprio contribuinte, dispensada a instauração de processo administrativo fiscal ou notificação prévia, conforme a Súmula 436 do STJ. O crédito executado decorre de débito confessado pela própria contribuinte em DMA, razão pela qual a CDA goza de presunção de liquidez e certeza, inexistindo violação ao contraditório ou à ampla defesa. A citação postal de pessoa jurídica é válida quando realizada no endereço da sede da empresa, sendo irrelevante a identificação formal ou a legibilidade da assinatura no AR, aplicando-se a teoria da aparência. A fé pública do agente postal e a entrega da correspondência no endereço correto são suficientes para a validade do ato citatório, cabendo ao executado o ônus de demonstrar eventual vício ou prejuízo, o que não ocorreu. O pedido de parcelamento administrativo configura reconhecimento inequívoco do débito e interrompe o prazo prescricional, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN. Não se configura prescrição intercorrente quando a Fazenda Pública atua de forma diligente na busca de bens penhoráveis, sendo inaplicável a extinção do feito diante da incidência da Súmula 106 do STJ. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8062989-17.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante EDEVANDER CASTOLDI TRANSPORTES LTDA e como Agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE ISNTRUMENTO, mantendo integralmente a decisão de primeiro grau, por estes, e por seus próprios fundamentos, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 3/S